Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEI 11.340/2006. XINGAMENTOS POR CHAMADA TELEFÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA. INSUFICIÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DIFAMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEREMPÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, submetidos aos ditames da Lei no 11.340/2006, comumente ocorridos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando uníssona com a versão relatada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. Não obstante, cuida-se de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante da ausência de harmonia com as demais provas produzidas. Deve ser mantida a absolvição do querelado com base no princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável e da insuficiência probatória acerca da efetiva ocorrência da injúria imputada. Em se tratando de ação penal privada, deixando a parte querelante de formular pedido expresso de condenação nas alegações finais, resta caracterizada a perempção, causa extintiva da punibilidade do agente.